Tribunal: TJMT
Processo: 1025483-95.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025483-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA - CPF: 062.635.811-66 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
DA PACIENTE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.

3
.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR
.
PACIENTE MÃE DE
DUAS
CRIANÇA
S
COM MENOS DE
1
2
ANOS
.
INVIABILIDADE
.
REITERAÇÃO DELITIVA
. TRÁFICO REALIZADO NA RESIDÊNCIA. MEDIDA
INSUFICI
ENTE
PARA EVITAR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS
. 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decisão que decr
etou a prisão preventiva d
a
paciente, a bem da ordem pública, para evitar
a
sua reiteração delitiva, eis que

é
renitente na prática
do comércio malsão
, a revelara presença dos
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito
, supostamente, praticado pela
paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3.
“
A
substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente
”

(
AgRg
no HC n. 634.538/MS, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9.2.2021,
DJe
de 18.2.2021)

4
.
Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da

sua

prisão
preventiv
a
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. O
rdem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em prol de
Kalither
Cristina Rafael Nonato Correa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 23 de maio de 2024, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) no
AuPrFl
n. 1000588-77.2024.8.11.0030,
por ter sido flagrada em sua residência tendo em depósito
:
4 (quatro) porções de maconha pesando 141g (cento e quarenta e um gramas)
,
uma balança de precisão e plástico filme para o acondicionamento do entorpecente.

Assevera, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente por meio de decisão carente de fundamentação concreta;
acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que, na espécie, a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos doart. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos, em relação aos quais ela é a única responsável.

Consigna que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como emprego lícito e residência fixa, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, o impetrante requer
eu
, liminarmente, a substituição da
“prisão preventiva que pesa em desfavor de
KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA
, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de idade, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura;”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
238564760
,
tendo sido
dispensadas as informações à au
toridade indigitada de coatora.
Entretanto, vê se no ID
239429697
que as informações foram remetidas, tendo autoridade coatora realizado um resumo do caso em discussão.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
242735685
, opin
a
pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o impetrante assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se encontra desfundamentada
;
e
que, na espécie,
que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual entende que deve ser revogada
a medida extrema
com imposição de medidas cautelares menos drásticas; asseverando,
ademais
que
a paciente
faz jus à substituição da sua custódia provisória por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe de
duas
criança
s
, com idade inferior a
1
2 anos.

No que tange à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que as teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva.

Com efeito, eis parte da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Vistos. O Juiz, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente: I- relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Em
que pese pedido de relaxamento, não vislumbro mácula na prisão em flagrante. Os policiais encontraram a custodiada na mesma situação narrada na denúncia. Antes da busca pessoal foi determinada a sua identificação, sendo apresentados os dados de sua irmã, Sra.
Kemili
. Após algumas incongruências, a identidade da flagrada foi descoberta e, por essa razão, foi submetida à revista pessoal. Nessa oportunidade o entorpecente foi encontrado. Após, admitiu que teria mais drogas em casa, motivo pelo qual os policiais militares ingressaram no domicílio. Ainda que não tenha permitido a entrada, já estava em situação de flagrante delito, com base no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Com isso, verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante. Com base no

artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade:
prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus
comissi
delicti
.
Em relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva da flagrada, pois a custodiada possui condenação criminal transitada em julgado nos autos nº 1959-41.2020.8.12.0019, de Ponta Porã/MS, pelo delito previsto no artigo 33, § 4º,
c.c
. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo em tese, reincidente específica, o que revela sua periculosidade social e inserção habitual em atividade criminosa
.
Friso que existem indícios de que o produto seria utilizado para a traficância, devido à quantidade de maconha (duas porções médias e
uma grande), uma balança de precisão e um rolo de papel filme transparente. Inobstante, afirmou não ser usuária de droga, o que reforça, nesta fase de cognição sumária, que o produto seria destinado ao tráfico
. Além disso, o local em que a abordagem ocorreu é compatível com a existência da mercancia. No tocante ao pedido de conversão em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas com base na existência de filhos menores de 12 anos (art. 318, V, CPP), os INDEFIRO. Isso porque a condição de mãe não pode ser salvaguarda para prática de delitos, especialmente os equiparados a hediondos. Nesse sentido o
AgRg
no HC 878298 / SP.
Destaco que a aplicação de qualquer uma das medidas pleiteadas pela Defesa não será suficiente, pois a flagrada respondeu ao processo de Ponta Porã e sequer foi localizada para iniciar o cumprimento de pena, de modo que as medidas serão ineficazes para evitar a reiteração. Repiso que antes mesmo do cumprimento da pena, em tese, voltou a delinquir, praticando fato análogo
. Ainda, preenchidas as hipóteses de admissibilidade previstas no art. 313, incisos I e II, do CPP,

vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada. POSTO ISSO, com base na motivação
supra, CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Ainda, DEFIRO a incineração do entorpecente apreendido, condicionando naturalmente à realização prévia do exame pericial pela Politec e guarda de amostra para o exame definitivo, nos moldes do artigo 50, §3º da Lei nº 11.343/06. Oficie-se à Autoridade Policial. Expeça-se o respectivo mandado de prisão da flagrada, devendo a segregação ser efetivada e mantida com as cautelas e garantias legais. Com a distribuição do respectivo inquérito policial, proceda-se à juntada de cópia da decisão que deliberou a respeito da prisão e, em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Às providências
.

[...]

Destacamos

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar da paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua renitência delitiva foi apontada como elemento fático idôneo
pelo juízo de primeiro grau
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Diante disso, impõe-se
ressaltar
que
, com relação à prisão preventiva da paciente,

agiu corretamente o juízo de primeiro grau

porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
sua
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte, na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
Aliás, como bem destacado na decisão reprochada “
antes
mesmo do cumprimento da pena, em tese, voltou a delinquir, praticando fato análogo
.
”

Por outro viés, o impetrante assevera que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de
duas
criança
s
menor
es
de
1
2 anos de idade,
conforme atestam os documentos constantes juntados à peça inicial
.

Como se sabe
,
a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto
da Criança e do Adolescente.

Depreende-se, portanto,
que a
Lei n. 12.257/2016
trouxe mecanismos para consolidar os direitos da c
riança já previstos no Estatuto
Menorista, como por exemplo: a prioridade absoluta, proteção integral, prevalência dos seus interesses e convivência familiar, a serem garantidos não só por parte do Estado, mas também pela família e sociedade, trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal, consoante se infere da redação dos
arts
. 318, V, 318-A e 318
-B do Código de Processo Penal, abaixo transcrito:

Art.
318
.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliarquando o agente for
:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V-
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos

(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe
ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar, desde que:

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas prev
istas no art. 319 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)

Destacamos

No entanto, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar ou por uma das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal encontra óbice não só na gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ela, mas também e principalmente pelo fato de que
a paciente
cometeu o crime em sua residência,
local em que
foi encontrado quantidade considerável de maconha
.

O
Superior
Tribunal de Justiça
, se manifestando sobre a matéria, assim se manifestou
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA COMANDO VERMELHO - CV. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal - CPP, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2.
A negativa de substituição da custódia
cautelar pela domiciliar se deu em razão de a agente supostamente praticar o narcotráfico em contexto de associação criminosa intitulada Comando Vermelho - CV, em sua residência e na presença de seus dois filhos menores de 12 anos de idade, expondo as crianças a ambiente perigoso. Ademais, há em desfavor da agravante execução penal em razão do cometimento dos delitos de tráfico e de associação para o narcotráfico. A conjuntura delineada indica excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, dada a exacerbada gravidade das condutas imputadas à agente, e o comprometimento da segurança das crianças.
3. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 896.585/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17
.
6
.
2024,
DJe
de 19
.
6
.
2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 634.538/
MS ,
Rel. Ministro NEFI CORDE
IRO, SEXTA TURMA, julgado em 09.
02
.2021,
DJe
18.
02
.
2021)

Destacamos

Por outro lado, n
ão se desconhece que o Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
“
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, estendendo, outrossim, a referida decisão
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às
adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
”
.

Contudo, na ação constitucional coletiva mencionada no parágrafo anterior, foram
“
excetuados os casos de crimes praticados por elas
[mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência]
mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
.
Destacamos

E, no caso vertente
,
não resta dúvida

que
se trata de uma situação
excepcionalíssima
, a atrair a exceção prevista no
habeas corpus deferido pelo Supremo Tribunal Federal,
em razão das particularidades já demonstradas linhas volvidas, sobretudo porque a paciente, em tese: é contumaz no envolvimento com drogas;
estava em cumprimento de pena anteriormente imposta
; e existem elementos que indicam que ela praticava o crime em sua residência.

Doutrinando sobre o tema, Renato Brasileiro assim se manifesta:

[...]
a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
.

O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta. Do contrário, bastaria que o acusado atingisse a idade de 80 (oitenta) anos par que tivesse direito automático à prisão domiciliar, com o que não se pode concordar.
Portanto, a presença de um dos pressupostos do art. 318 do CPP funciona como requisito mínimo, mas não suficiente, de per si, para a substituição, cabendo ao magistrado verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o periculum
libertatis
que deu ensejo à decretação da prisão preventiva do acusado
.
(Manual de Direito Processual Penal. Salvador:
Juspodivm
, 2015, p. 998)
Destacamos

Destarte, em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, se afigura incabível a substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar, devendo, por consequência, ser mantida

a
sua constrição
ambulatorial
sem que tal circunstância possa ser caracterizada como descumprimento dos direitos da criança previstos
na Constituição Federal
e nas demais normas aplicáveis à
espécie.

Daí por que,
em atenção às especificidades que permeiam o caso em apreciação, se afigura impossível a subs
tituição da prisão preventiva da
paciente por domiciliar, devendo, por
tanto, a
medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Por fim
, ainda que se sustente
, em total contradição com os fatos,
que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao proc
esso em liberdade, é cediço que tais
atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunida
s, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando
presente o periculum
libertatis
”
.

Posto isso, em sintonia do parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Kalither
Cristina Rafael Nonato Correa
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024